Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-63.2022.8.05.0221
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000584-63.2022.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SANTA INÊS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRAJUBA e outros

Advogado(s)
:
IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA. ANÁLISE DE SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, COM DIREITO À PERCEPÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADAS. PLEITO DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA PRESCRIção QUINQUENAL APLICÁVEL ÀS DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME DECRETO Nº 20.910/32 E SÚMULA 85/STJ, COM A DEVIDA CORREÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO EFETIVO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS, TRATANDO-SE DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, CUJA INCUMBÊNCIA PROCESSUAL RECAI SOBRE O ENTE MUNICIPAL (ART. 373, II, CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS DEVIDAS E NÃO PRESCRITAS. PEDIDO DE HORAS EXTRAS CORRETAMENTE JULGADO IMPROCEDENTE, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA PELO AUTOR PARA DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, APENAS PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por ex-servidor público, ocupante de cargo em comissão, em face do Município de Irajuba. O autor pleiteou o pagamento de 13º salários, férias acrescidas do terço constitucional e horas extras. A decisão de primeiro grau, reconhecendo a prescrição parcial, condenou o ente público ao pagamento de parte das verbas de 13º salário e férias, julgando improcedente o pedido de horas extras. A sentença, por ser ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, foi submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) aferir a correta aplicação da prescrição quinquenal sobre as verbas remuneratórias de trato sucessivo, especialmente quanto à fixação de seu marco inicial; e (ii) definir a quem compete o ônus da prova acerca do pagamento das verbas devidas ao servidor público, tratando-se de fato extintivo do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de verbas remuneratórias em face da Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. Verificado equívoco na sentença quanto à data de propositura da demanda, impõe-se a reforma para declarar a prescrição da pretensão relativa às férias do período aquisitivo de 2016, cujo prazo para cobrança já havia expirado.

Compete à Administração Pública o ônus de comprovar o adimplemento das obrigações salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor, conforme o art. 373, II, do CPC. No caso, o Município não apresentou provas documentais suficientes da quitação das verbas de 13º salário e férias não atingidas pela prescrição, devendo ser mantida a condenação neste ponto.

O pedido de horas extras foi corretamente julgado improcedente, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o labor em jornada extraordinária, sendo a prova testemunhal produzida insuficiente para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida
, para reformar a sentença apenas para declarar a prescrição da pretensão de cobrança das férias acrescidas de um terço, referentes ao período aquisitivo de 2016, mantendo-se os demais termos da condenação.

Teses de julgamento:
"1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, sendo essencial a correta fixação do marco temporal para a análise da prescritibilidade da pretensão." "2. O ônus de provar o pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público é da Administração Pública, por constituir fato extintivo do direito postulado (art. 373, II, do CPC), não sendo a mera alegação de quitação, desacompanhada de prova documental idônea, suficiente para afastar a condenação."

Dispositivos legais relevantes citados:
Art. 373, II, e 496, I, do Código de Processo Civil; Decreto nº 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000584-63.2022.8.05.0221, da Comarca de Santa Inês/BA, em que são interessados EDIVALDO JOSÉ RIBEIRO e o MUNICÍPIO DE IRAJUBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA
, para reformar em parte a sentença proferida pelo juízo a quo, tão somente para declarar a prescrição da pretensão de cobrança das férias acrescidas de um terço relativas ao período aquisitivo de 2016, mantendo-se inalterados os demais termos da condenação.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA